Tribunal: TJDFT
Processo: 0702352-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CASO DOS AUTOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS. URGÊNCIA. DEMOLIÇÃO. SUSPENSÃO. DANOS. PANDEMIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.

1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.

2. Consoante revelam as razões do embargante, as questões ora postas à apreciação do colegiado não revelam a existência de omissão, contradição ou qualquer outro vício que, legitimamente, autorize o socorro à presente via recursal, pois, por sua natureza, são os embargos de declaração recurso unicamente integrativo.

3. O que, deveras, objetiva o embargante é viabilizar uma reanálise dos autos, por meio de nova valoração das questões discutidas, ainda que com esteio em suposta, na verdade inexistente, omissão.

4. Conforme bem esclarecido no julgamento, observado o nível de cognição próprio das tutelas provisórias, esta Corte considerou prudente suspender o ato demolitório objeto da lide, até que se obtenha maiores elementos acerca da controvérsia, tendo em conta o evidente dano imposto à parte, por medida tão grave, mormente praticado em período de pandemia, como o ora vivenciado.

5. Em casos tais como os dos autos, exsurge necessária a dilação probatória para o fim de demonstrar se, eventualmente, consiste a moradia em construção antiga e passível de regularização, daí porque não se vislumbra necessidade de maiores acréscimos ao julgamento, principalmente quando se considera que foi proferido em juízo próprio das tutelas de urgência e, por isso mesmo, em momento inadequado para esgotar a análise das provas produzidas.

6. Quanto aos elementos de prova aludidos pelo recorrente nestes embargos, convém apenas destacar a necessidade de que sejam submetidos ao contraditório, já que produzidos unilateralmente pelo próprio embargante, além de que, o fato de o Distrito Federal haver, supostamente, deferido medidas de caráter humanitário a pessoas em situação de vulnerabilidade social, por si só, não interfere no julgamento do presente recurso, que, evidentemente, possui objeto e causa de pedir bem específicos.

7. Recurso conhecido e não provido.